Tribunal: TJPA
Processo: 0814701-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814701-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KESIA LEAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 112, § 3º, II, DA LEP. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA OS FILHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu à apenada Kesia Leal Costa a progressão de regime com redução da fração temporal para 1/8 da pena, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. A agravada, mãe de filhos menores, foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apenada, embora mãe de filhos menores e primária, faz jus à progressão especial de regime com base no art. 112, § 3º, da LEP, considerando que o crime praticado – tráfico de drogas – teria exposto indiretamente os filhos a riscos, nos termos defendidos pelo Ministério Público como interpretação extensiva da vedação prevista no inciso II do
referido dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 112, § 3º, da LEP estabelece cinco requisitos cumulativos para a concessão da progressão especial de regime, dentre eles a exigência de que o crime não tenha sido cometido contra filho ou dependente da apenada (inciso II).

A redação do inciso II deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas os delitos em que os filhos ou dependentes figurem como vítimas diretas, sendo incompatível com o ordenamento penal a interpretação extensiva ou analógica de norma restritiva de direitos.

O princípio da legalidade e o postulado da interpretação mais favorável à pessoa condenada impõem que hipóteses de vedação ao benefício sejam expressas, não cabendo ao intérprete ampliá-las com base em juízos de valor ou consequências indiretas da conduta criminosa.

No caso concreto, o crime praticado pela agravada – tráfico de drogas – tem como bem jurídico tutelado a saúde pública e não houve qualquer elemento que indique a vitimização direta de seus filhos, tampouco vínculo com organização criminosa.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade da vedação do art. 112, § 3º, II, da LEP em hipóteses em que o crime não foi cometido diretamente contra os filhos da apenada (STJ, AgRg no HC 731648/SC e AgRg no HC 832518/SC).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também reconhece a legitimidade da concessão da progressão especial de regime a mães de filhos menores de 12 anos, desde que preenchidos os requisitos legais, reafirmando a presunção da imprescindibilidade dos cuidados maternos (TJPA, AgExec 0803059-25.2025.8.14.0000).

A manutenção da apenada em regime mais gravoso do que aquele a que faz jus violaria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar os objetivos da Lei nº 13.769/2018, que visa à proteção da maternidade e da primeira infância no contexto da execução penal.

A execução da pena deve respeitar os direitos fundamentais do apenado e de seus familiares, sendo vedada a criação de obstáculos não previstos expressamente em lei para a concessão de benefícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, II, da LEP incide apenas quando o crime for cometido diretamente contra o filho ou dependente da apenada.

A interpretação extensiva ou analógica de norma restritiva de direito na execução penal é vedada, devendo prevalecer a interpretação mais favorável à pessoa condenada.

O tráfico de drogas, por si só, não configura crime contra pessoa determinada e, ausente violência ou grave ameaça, não impede a progressão de regime nos termos do art. 112, § 3º, da LEP.

A proteção à maternidade e aos direitos da criança justifica a concessão de progressão de regime com base em fração diferenciada, desde que preenchidos os requisitos legais de forma objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º, 112, § 3º, I a V, e 117, III; CPP, art. 318, V; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLV e XLVII; 227; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 731648/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgRg no HC 832518/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJPA, AgExec 0803059-25.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia, j. 09.06.2025, 2ª TDP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para
manter a decisão agravada,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu à apenada Késia Leal Costa a progressão de regime para o semiaberto, com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, considerando tratar-se de mulher primária, com bom comportamento carcerário e mãe de filhos menores de 12 anos.

A execução penal refere-se ao Processo nº 2000180-56.2023.8.14.0051. A apenada havia pleiteado a progressão de regime com base na fração especial de 1/8, prevista para mulheres gestantes ou responsáveis por crianças, conforme redação da Lei nº 13.769/2018. Também requereu, com fulcro no Decreto nº 678/1992, c/c art. 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), a detração de período em que permaneceu submetida a medidas cautelares diversas da prisão.

O juízo a quo deferiu parcialmente o pleito, reconhecendo o direito à progressão de regime com base na fração de 1/8, mas indeferiu o pedido de detração das medidas cautelares por ausência de comprovação documental adequada.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 28470654 (págs. 25 a 30), o Ministério Público sustenta que a agravada fora condenada por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, motivo pelo qual não faria jus ao benefício da progressão no regime especial, alegando a suposta incompatibilidade da natureza do delito com o tratamento normativo conferido pelo art. 112, § 3º, da LEP.

Ao final, requer a reforma da decisão, com o indeferimento do benefício de progressão concedido.

Em contrarrazões, apresentadas sob ID 28470654 (págs. 33 a 39), a defesa da agravada, por meio de seus advogados, pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que foram preenchidos todos os requisitos legais — objetivos e subjetivos — para a concessão da progressão, e que a condição de mãe de menores de 12 anos confere-lhe o direito ao tratamento especial previsto na LEP. Enfatiza, ademais, a inexistência de violência ou grave ameaça nos crimes praticados, bem como a ausência de qualquer infração disciplinar durante a execução da pena. Aponta, ainda, a jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ quanto à legitimidade da prisão domiciliar ou progressão especial para mulheres em idêntica situação.

É o relatório.

Sugestão pela Pauta Virtual.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto tempestivamente, pela parte legitimada e na forma prevista no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Quanto ao mérito, o recurso não deve ser provido.

O artigo 112, §3º da Lei de Execuções Penais, estabelece requisitos específicos para a progressão de regime de mulheres gestantes ou mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, com redução da fração temporal para um oitavo da pena:

Art. 112. A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

A controvérsia reside na interpretação do inciso segundo do parágrafo terceiro do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que veda a concessão do benefício diferenciado quando a apenada tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. O Ministério Público sustenta que a expressão deve ser interpretada extensivamente, abrangendo todas as situações em que os filhos menores sejam expostos a riscos decorrentes da atividade criminosa materna, ainda que não sejam vítimas diretas do delito.

Tal interpretação, contudo, não encontra amparo na hermenêutica jurídica adequada à matéria penal e executória penal, que exige observância estrita ao princípio da legalidade e ao postulado da interpretação mais favorável ao réu.

A legislação de execução penal estabeleceu cinco requisitos cumulativos para a concessão da progressão especial. O inciso segundo do parágrafo terceiro do artigo 112 utiliza expressão inequívoca ao vedar o benefício quando a apenada tenha cometido o crime "contra seu filho ou dependente". A redação legal refere-se claramente aos delitos em que os filhos ou dependentes figuram como vítimas diretas da conduta típica, não alcançando situações de mera exposição indireta a riscos.

A interpretação extensiva ou analógica de normas restritivas de direitos mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico penal, devendo prevalecer a exegese que melhor atenda aos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

A finalidade da Lei nº 13.769/2018 reside na proteção da primeira infância e no reconhecimento da imprescindibilidade dos vínculos maternos para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. O legislador estabeleceu vedações específicas e taxativas, não cabendo ao intérprete ampliar o rol de impedimentos mediante construções hermenêuticas que extrapolem o sentido literal e teleológico da norma.

No caso concreto, não se verifica que os filhos menores da agravada tenham figurado como vítimas diretas dos delitos pelos quais foi condenada. O crime de tráfico de drogas possui como bem jurídico tutelado a saúde pública, não se confundindo com delitos praticados contra pessoa determinada. Embora se reconheça que a prática de atividade criminosa no ambiente doméstico possa representar situação inadequada para o desenvolvimento dos filhos menores, tal circunstância não se equipara à hipótese legal de crime cometido contra os próprios filhos ou dependentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que os requisitos para concessão da progressão diferenciada prevista no artigo 112, parágrafo terceiro, da Lei de Execução Penal devem ser interpretados de forma objetiva, sem ampliações que excedam o comando normativo expresso. Nesse sentido, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART . 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS . IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP . REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF . INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida . 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3 . É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(STJ - AgRg no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Ademais, cumpre salientar que pelo que se observa nos autos, a apenada foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, não havendo a informação de que participa ela de qualquer organização criminosa tampouco que

tenha papel de relevância no contexto criminoso. Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça, entende pela progressão de regime especial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR . FILHO MENOR DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Muito embora não haja previsão, no Código de Processo Penal, de prisão domiciliar para as rés com condenação definitiva, em condições análogas ás daquelas na situação do art. 318 do CPP, vale dizer, em constrição cautelar, em recente julgado - RHC n. 145.931/MG -, a Terceira Seção deste Tribunal Superior entendeu pelo provimento do recurso, diante das especificidades do caso . 2. No caso dos autos, muito embora a insurgente haja sido condenada à pena de 9 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado e seja reincidente, foi apreendida com 0,2 g de crack e 0,5 g de maconha no estabelecimento onde ela o corréu praticavam a traficância. A quantidade de entorpecente é inexpressiva e, diferentemente do caso paradigma, não há indicação de que atue em papel de liderança de organização criminosa e o delito praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça, nem contra suas filhas. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 832518 SC 2023/0212544-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decidiu pela imprescindibilidade dos cuidado maternos, bem como que o crime não foi cometido contra os filhos, restando admissível a progressão de regime com a concessão de prisão domiciliar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME COM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS . CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] III . RAZÕES DE DECIDIR A concessão de prisão domiciliar a mulher condenada com filho menor de 12 anos está autorizada pelo art. 117, III, da LEP e pelo art. 318, V, do CPP, sendo presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme entendimento consolidado do STJ e orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP
. A apenada cumpre pena por crimes sem violência ou grave ameaça, não cometeu crime contra seu próprio filho, e já se encontrava em regime aberto quando deferida a prisão domiciliar por ausência de casa do albergado na comarca, sob condições restritivas de conduta, não havendo qualquer situação excepcional que contraindique a medida. A alegação de que a criança está sob os cuidados da tia não afasta a presunção legal de imprescindibilidade nem autoriza a revogação da prisão domiciliar diante da ausência de ilegalidade na decisão recorrida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A prisão domiciliar é admissível a condenada com filho menor de 12 anos, ainda que em execução definitiva da pena, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra o próprio filho. A imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida por força do art. 318, V, do CPP e do art. 117, III, da LEP, não sendo exigida comprovação de ausência de outro responsável . A ausência de casa do albergado na comarca autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar no regime aberto, desde que observadas condições judiciais de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; LEP, arts. 117, III e 112, § 3º . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08030592520258140000 27684148, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

A progressividade do regime prisional constitui direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos legais, não se admitindo interpretações restritivas que obstem o acesso aos benefícios executórios previstos na legislação. O sistema progressivo de cumprimento de pena fundamenta-se na ideia de ressocialização e reinserção gradual do condenado ao convívio social, objetivos que se harmonizam com a proteção da maternidade e dos direitos da criança e do adolescente.

A manutenção do encarceramento da agravada, mãe de filhos menores de doze anos, em regime mais gravoso do que aquele a que faz jus pelos critérios legais aplicáveis, representaria violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, além de contrariar a finalidade da Lei nº 13.769/2018, que visa justamente assegurar a preservação dos vínculos familiares e o desenvolvimento adequado das crianças cujas mães se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade.

Cumpre ressaltar que a execução penal rege-se pelo princípio da humanização das penas, consagrado no artigo primeiro da Lei de Execução Penal, que estabelece como objetivos proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e da internada. A interpretação sistemática da legislação executória penal deve privilegiar soluções que conciliem a necessária repressão à criminalidade com a proteção dos direitos fundamentais dos apenados e de seus familiares, notadamente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade.

As decisões recorridas aplicaram adequadamente os dispositivos legais pertinentes à matéria, observando os requisitos estabelecidos no artigo 112, parágrafo terceiro, da Lei de Execução Penal, sem incorrer em ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção desta Corte pela via recursal.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Execução Penal, mantendo-se integralmente as decisões recorridas que deferiram a modificação da fração de progressão de regime para o percentual de um oitavo e concederam a progressão para o regime semiaberto à agravada Kesia Leal Costa.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025